Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REPRESENTAÇÃO. CITAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DOS HERDEIROS. NÃO CABIMENTO.
1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio. Determinação para que o exequente promova a citação de todos os herdeiros necessários do executado em caso de inexistência de inventário em curso.
2. Consoante o art. 4o, inciso III, da Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio.
3. A partir da abertura da sucessão até a prestação de compromisso pelo inventariante, permanecerá na posse do espólio o administrador provisório, que o representará ativa e passivamente, consoante os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil. Após o compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Tratando-se de execução fiscal movida em razão de débitos deixados por pessoa falecida e não aberto inventário, o espólio deve permanecer no polo passivo, não sendo exigível a substituição processual de todos os herdeiros.
5. Nos termos do art. 1.797, inciso II, do CPC, o administrador provisório, no caso, o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, deverá ser devidamente qualificado e citado no seu domicílio.
6. Agravo de instrumento provido.